Tribunal: TJDFT
Processo: 0728359-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS À MONITORIA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos de ação monitória. 1.1. O embargante alega existir omissão e contradição no aresto, em relação ao acórdão deixar de analisar as alegações da parte embargante sobre o fato do lote não ter sido entregue, além do fato da ré jamais ter provado que o cheque foi emitido em pagamento deste terreno que não foi entregue pelo credor.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material
3. O aresto asseverou que a inversão do ônus da prova foi determinada porquanto seria excessivamente difícil à parte requerida demonstrar os fatos concernentes à entrega do imóvel. 3.1. O decisum considerou que o cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais.
3.2. Dentro desse contexto, o aresto concluiu que considerando a excessiva dificuldade para a parte embargante demonstrar a inexigibilidade do título executivo, e considerando, ainda, o fato de a parte ter trazido elementos mínimos a autorizar a distribuição dinâmica, é possível a inversão do ônus da prova nos embargos à monitória para que o credor demonstre os fatos a respeito da entrega do imóvel, objeto da contraprestação do título.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos declaratórios rejeitados